Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007492-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), RUTY EMIKO MURATA - CPF: 474.748.581-34 (AGRAVANTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (AGRAVADO), LUCINETE FERREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 811.616.541-00 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência incidental visando à reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda, diante de alegado inadimplemento contratual pelos compradores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a viabilidade jurídica da reintegração de posse, com base em cláusula resolutiva expressa, sem resolução judicial do contrato, e a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A cláusula resolutiva expressa não afasta a necessidade de prévia manifestação judicial para a rescisão do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ, que prioriza o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

4. Não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a posse dos recorridos decorre de relação contratual legítima e não caracteriza posse injusta.

5. A antecipação da reintegração poderia acarretar desequilíbrio nas obrigações e violar a segurança jurídica, exigindo análise exauriente no curso regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A reintegração de posse em sede de tutela de urgência, mesmo diante de cláusula resolutiva expressa, exige prévia resolução judicial do contrato e demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 422 e 474; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.278.577/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 18/09/2018; TJMT, AI 1029400-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ruty Emiko Murata, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1038552-62.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, visando à reintegração da posse do imóvel.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o
contrato de compromisso de compra e venda, firmado com os Recorridos, estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias úteis, a contar da assinatura do contrato (30/04/2021), para cumprirem integralmente a obrigação de quitar o financiamento imobiliário ou mesmo transferi-lo para eles próprios ou a terceiros que indicassem.

Argumenta que o contrato de financiamento continua em seu nome, junto à Caixa Econômica Federal, sendo obrigada a continuar pagando as parcelas, mas que, por problemas financeiros, deixou de quitar duas parcelas, o que fez com que seu nome fosse inserido na SERASA.

Aduz que, no
contrato, há cláusula resolutiva, autorizando reaver o imóvel, no caso de inadimplemento (Cláusula Décima).

Reforça que enviou notificação aos Agravados para fins de constituição em mora e resolução do contrato.

Sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, visto que o inadimplemento é incontestável e os Recorridos estão há mais de 02 (dois) anos sem cumprir o contrato.

O pedido efeito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 207628195, págs. 01/03).

Os Agravados não apresentaram a contraminuta ao Recurso (id. 214793658, pág. 01).

O Recurso foi julgado no plenário virtual (id. 218738657, págs. 01/06).

A Agravante opôs o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, defendendo a nulidade do acórdão, já que requereu, tempestivamente, a retirada do Agravo do Plenário Virtual e transferido para sessão por videoconferência, mas tal pleito não fora analisado (id. 220246165, págs. 01/06).

Os Declaratórios foram acolhidos, declarando a nulidade do acórdão (id. 230382672, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ruty Emiko Murata, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1038552-62.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental.

Colhe-se dos autos que Ruty Emiko Murata propôs
a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, contra Nilton Pereira dos Santos e sua esposa Lucinete Ferreira da Silva Santos, alegando que vendeu aos Requeridos o imóvel localizado na Rua Alfredo Monteiro, n. 307, Quadra 01, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Salientou, na inicial, que o valor da negociação foi parcelada da seguinte forma: a) R$ 99.189,00 (noventa e nove mil, cento e oitenta e nove reais) pagos em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 35.189,00 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais), com vencimento para 30/04/2021 e a segunda, no montante de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a ser quitada em 30/07/2021; b) R$ 2000.000,00 (duzentos mil reais), representado pelo financiamento imobiliário firmado entre a Autora e a Caixa Econômica Federal a ser quitado pelos compradores até 30/07/2021 ou transferi-lo para seus nomes, no prazo de 90 (noventa) dias úteis, encerrando-se em 03/09/2021.

Argumentou que os Requeridos pagaram apenas o valor de R$ 99.189,00 (noventa e nove mil, cento e oitenta e nove reais), o que motivou o envio de uma notificação extrajudicial, mas permaneceram inertes.

Asseverou que foi obrigada a efetuar o pagamento de algumas parcelas do financiamento, que os Requeridos alugaram o imóvel e, por isso, pleiteou a concessão da tutela de urgência, para que fosse reintegrado na posse.

O Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

A parte autora pugna pela concessão da tutela de urgência incidental, para que seja determinada a imediata reintegração de posse no imóvel, objeto da lide, aduzindo ser a única medida apta para garantir a efetividade da ação e evitar danos irreversíveis a autora, mormente porque os requeridos estão se ocultando deliberadamente para evitar a citação e intimação.

Contudo, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa alterar a decisão já proferida nos autos, sendo certo que entendo serem suficientes os argumentos ali consignados.

Assim,
indefiro
o pedido formulado.
(Sic).

Contra essa decisão,
Ruty Emiko Murata interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante pretende a reforma da decisão que negou o pedido de reintegração na posse do imóvel, objeto de contrato de compra e venda, celebrado com os Recorridos, defendendo a desnecessidade de prévia resolução contratual, visto que há cláusula resolutiva expressa no referido instrumento, o que ensejaria a rescisão de pleno direito, visto que o inadimplemento é manifesto.

É sabido que a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) a
probabilidade do direito
, evidenciada por elementos que demonstrem o suporte jurídico do pedido; b) o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, caracterizado pela iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

No caso em questão, verifico que o inadimplemento contratual dos Agravados é incontroverso. Todavia, a viabilidade jurídica da medida pleiteada, demanda maior reflexão, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da jurisprudência consolidada sobre a temática.

Não obstante o contrato firmado entre as partes contenha cláusula resolutiva expressa que permite a resolução de pleno direito em caso de inadimplemento (art. 474/CC), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a resolução contratual, mesmo em tais hipóteses, exige prévia manifestação judicial, isso porque a boa-fé objetiva, princípio basilar do direito contratual (art. 422/CC), impõe ao Julgador o dever de examinar se o inadimplemento decorreu de culpa exclusiva da parte devedora e se as condições contratuais são equitativas.

A simples declaração unilateral de rescisão, ainda que prevista contratualmente, não é suficiente para a restituição do
status quo ante
, o que reforça a necessidade de análise judicial.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que o tema inserto nos arts. 474 e 475, do Código Civil não foi objeto de debate pela Corte local, tampouco foram opostos embargos de declaração, nesse ponto, a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. De qualquer forma, a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.278.577/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018). (Destaquei).

Nesse mesmo sentido, tem decidido esta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.
(N.U 1029400-59.2023.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 06/03/2024). (Negritei).

Nessa quadra, tenho que a posse dos Recorridos, embora derivada de um contrato não integralmente cumprido, não pode ser considerada injusta, uma vez que adveio de relação jurídica legítima e acompanhada de pagamento parcial substancial (aproximadamente 1/3 do valor do imóvel).

Além disso, a eventual rescisão do contrato implicará a restituição das partes ao estado anterior, o que envolve não apenas a posse do imóvel, mas também a devolução dos valores já pagos. Antecipar os efeitos da rescisão em sede de tutela de urgência poderia ensejar desequilíbrio nas obrigações, violando os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Diante do exposto, entendo que a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, encontra-se em consonância com os princípios que regem a relação contratual e com a jurisprudência dominante.

Registro que não desconheço a existência de entendimento no sentido de que a prévia rescisão contratual é desnecessária para a reintegração da posse, contudo, não se trata de decisão de caráter vinculativo.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe, resguardando-se à Agravante o direito de discutir a resolução do contrato e seus efeitos no curso regular do processo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ruty Emiko Murata
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025